Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-27.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO IRREGULAR DE ÁGUA. VIOLAÇÃO DE LACRE APÓS O CORTE DO FORNECIMENTO. COBRANÇA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO CONSUMO OU DE DEFEITO NO HIDRÔMETRO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cobrança e improcedente o pedido reconvencional e condenou o apelante a pagar R$ 19.830,39, acrescido de multa, juros e correção monetária. O apelante sustenta que a cobrança é indevida por ausência de lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e por não haver prova da culpa exclusiva do consumidor ou da regularidade do hidrômetro, conforme exigido pelo art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é legítima a cobrança por consumo de água em caso de uso clandestino do serviço após o corte formal de fornecimento; e (II) se os critérios técnicos utilizados para o cálculo das tarifas de consumo estão em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme os arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova pode ser invertido a favor do consumidor, desde que verossímeis suas alegações ou demonstrada sua hipossuficiência técnica, o que não se verificou no caso concreto. 4. As provas dos autos, especialmente o relatório técnico, demonstram que o débito decorreu de consumo clandestino após o corte regular do fornecimento de água, com posterior violação do lacre e consumo elevado, fatos não infirmados por prova em sentido contrário. 5. A ausência de lavratura de TOI configura inovação recursal, além de não ser suficiente para descaracterizar o consumo clandestino. 6. A cobrança está respaldada no art. 97 da Resolução no 14/2011 da ADASA, que autoriza o ressarcimento em caso de ligação clandestina. 7. O cálculo das tarifas seguiu os critérios técnicos e normativos estabelecidos pela ADASA, baseado no consumo efetivamente apurado, dividido pelo número de meses de uso clandestino, em procedimento compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
É legítima a cobrança por consumo de água decorrente de uso clandestino do serviço após o corte formal de fornecimento comprovado por relatório técnico.
A mera alegação de defeito no hidrômetro ou ausência de culpa do consumidor não afasta a presunção de legitimidade da cobrança fundada em registros técnicos não impugnados de forma eficaz.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o; e Resolução no 14/2011 da ADASA, arts. 92 e 97.